Tribunal: STF
Processo: RE 463659
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-05-14
Data de publicação: 2008-05-14

Ementa:
EMENTAS: 1.RECURSO. Agravo regimental. Inadmissibilidade. Acórdão
   de Turma ou do Plenário. Agravo regimental não conhecido.
   Precedentes. Cabe agravo regimental contra decisão do Presidente
   do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator. Não, porém,
   contra acórdão de Turma ou do Plenário.
2.      RECURSO. Agravo
   regimental. Inadmissibilidade. Petição assinada apenas por
   estagiário. Agravo regimental não conhecido. Precedentes. Não se
   conhece de recurso sem a assinatura do advogado, dado que
   formalidade essencial de existência do recurso.